Tribunal: TJDFT
Processo: 0718023-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0718023-83.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BRENO BRANT GONTIJO AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Na petição de Num 17959957 o agravante afirma que “por um descuido na juntada eletrônica dos documentos, o Recorrente anexou ao PJE uma versão prévia da minuta do agravo de instrumento, o que se pode perceber facilmente pela leitura do documento”. Em consequência, pede a “aplicação dos artigos 1.017, §3o do CPC e ar.(sic) 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, autorizando a juntada da minuta completa do recurso”. Também requer que, uma vez deferido o pleito, seja o agravado intimado novamente para apresentar contrarrazões. Decido. Tendo em vista que não há nos autos indícios de que o agravante tenha agido de má-fé e, considerando ainda o dever de cooperação das partes para decisão de mérito justa e efetiva (artigos 5o e 6o, do CPC), defiro o pedido de retificação das razões recursais (Num 17959956). Intime-se novamente a agravada para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 15 de agosto de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator